Tribunal: STF
Processo: MS 38161
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Alegação de violação do devido processo legal. Inexistência. Fundamento de mérito que não desborda da razoabilidade. Ausência de razão para intervenção judicial. Precedentes. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz contra ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça no âmbito da Reclamação Disciplinar nº 0003056-36.2021.2.00.0000. 
    2. Segundo consta da inicial, o impetrante, que é advogado, foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva em Sala de Estado Maior na Cadeia Pública de Guarani D’Oeste-SP, mas na sequência acabou indevidamente transferido para o sistema penitenciário comum, em alegada violação das prerrogativas legais conferidas aos advogados. Instaurado procedimento investigatório por parte do Ministério Público contra o Juiz de Direito que havia expedido o mandado, este convocou coletiva de imprensa para se manifestar sobre os fatos, de modo a ofender, na visão do impetrante, o art. 36, III, da LOMAN (“É vedado ao magistrado: (...) manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério”). Considerados tais antecedentes, o impetrante ajuizou Reclamação Disciplinar contra o magistrado, mas esta foi liminarmente indeferida pela autoridade apontada como coatora. Interposto recurso administrativo, alega-se que a Corregedora Nacional, como Relatora da Reclamação Disciplinar, “levou o feito a julgamento sem considerar as alegações apresentadas pelo reclamante, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada em seu voto” (inicial, fl. 2).
    3. Sustenta o autor, portanto, que a autoridade apontada como coatora teria violado “o direito do advogado reclamante ter suas alegações consideradas pelo Plenário do CNJ, direito este assegurado pelo Art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.784/99” (fl. 3), mormente à constatação de que o voto da Relatora não teria abordado o principal argumento das razões recursais, segundo o qual o fato de o magistrado ser parte no procedimento investigatório originário não o isentaria de obedecer ao disposto no art. 36, III, da LOMAN. 
    4. Nesses termos, requer: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) no mérito, a concessão da ordem para determinar “que as alegações apresentadas pelo impetrante sejam consideradas na motivação do relatório e do voto da Excelentíssima Ministra impetrada, de forma que os demais integrantes do Conselho Nacional de Justiça tomem conhecimento das alegações formuladas pelo advogado impetrante” (fl. 6). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tendo em vista a afirmação do impetrante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A inicial repete integralmente as alegações anteriormente trazidas no MS nº 38137/DF, à exceção das adequações derivadas de pequena alteração das circunstâncias fático-jurídicas, pois a impetração anterior colheu o julgamento ainda em curso, sendo, por isso, prematura, enquanto esta é ajuizada após o término do exame do recurso administrativo pelo colegiado. Portanto, o ato coator, se existente, seria deste e não da Relatora. 
    3. Feita essa ressalva, verifica-se das peças dos autos que a Reclamação Disciplinar foi ajuizada com o único argumento de que o juiz de direito não poderia, nos termos do art. 36, III, da LC nº 35/79, manifestar opinião sobre processo disciplinar em julgamento (doc. 9, fl. 2). A decisão monocrática de arquivamento considerou tal alegação improcedente, diante de três motivos: (i) na entrevista concedida, o juiz de direito não fez referência a processo algum, limitando-se a tecer considerações sobre sua participação no evento relativo à remoção do advogado; (ii) a entrevista foi dada antes mesmo que o juiz fosse notificado a respeito da existência do processo disciplinar contra ele instaurado; e (iii) a LOMAN veda ao juiz que manifeste opinião sobre processo judicial, mas não a manifestação sobre assuntos abordados em processo do qual seja parte. 
    No recurso administrativo, o impetrante insistiu em afirmar que “O fato de o reclamado ser parte no processo não o isenta de obedecer ao art. 36, III, da LOMAN” (doc. 9, fl. 7). A tese recursal é uma variação da tese genérica deduzida pela inicial da Reclamação, renovada a partir de um dos argumentos versados na decisão monocrática. Ao impugnar um dos fundamentos, portanto, a controvérsia se desloca da questão relativa à existência ou não de fundamentação para a correção ou equívoco desta, no mérito. O voto proferido pela Relatora, ao reafirmar esse argumento, em outras palavras sustenta o acerto do mérito da decisão primeira. 
    Longe, portanto, de haver deficiência de fundamentação ou ausência de análise de determinado argumento, o que se tem é o reforço da posição de mérito a respeito da ausência de justa causa para instauração do procedimento administrativo. Não há direito líquido e certo à anulação do julgamento por suposto vício processual relacionado ao devido processo quando a divergência se estabelece a respeito do teor da resposta e não de sua existência ou extensão. 
    4. Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle (CNJ e CNMP) só se verifica, “como regra geral, (...) nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS nº 33690 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 18.02.2016). Excluída, como visto, a hipótese de violação do devido processo legal, e não sendo caso de se discutir a competência do órgão, também não há irrazoabilidade na conclusão a que chegou o CNJ, na medida em que a interpretação adotada na origem se apega à literalidade do art. 36, III, da LC nº 35/79, de modo a evitar cerceamento injustificado da liberdade de expressão dos magistrados. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora